Tribunal: TJBA
Processo: 8015033-73.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8015033-73.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s): RODRIGO PINHEIRO DE MOURA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E DRENAGEM. DEVER DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AÇÃO SOCIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia rejeitada. De acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno do TJBA, o Estado da Bahia tem legitimidade passiva para a demanda judicial voltada ao afastamento da exigência de certidões negativas de débitos para celebração de convênios de cooperação técnico-financeiras com o Município.

2. A comprovação de regularidade fiscal pelos municípios para o recebimento de transferências voluntárias de outros entes federativos por meio de convênios encontra expressa previsão no artigo 25, §1º da Lei Complementar nº 101/2000, excepcionando-se a sua exigência para transferências “relativas a ações de educação, saúde e assistência social”, nos termos do §3º do referido dispositivo.

3. Considerando que obras de pavimentação não se enquadram no conceito de “ação de assistência social”, o dever de comprovação da regularidade fiscal é medida que se impõe, não sendo o caso de enquadramento do objeto do convênio nas exceções legais (artigo 25, §3º da LC nº 101/2000).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível
nº 8022156-59.2022.8.05.0000
, em que é Requerente o
MUNICÍPIO DE
RIACHÃO DO JACUÍPE
/BA
e Requeridos o
ESTADO DA BAHIA
e

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL –
C
A
R
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER A AÇÃO E JUGÁ-LA PROCEDENTE,
nos termos das razões dispostas no voto.